Tribunal: TJES
Processo: 5018204-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018204-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: INVESTCRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI PROCURADA POR PREPOSTOS DAS RÉS QUE SE DIZIAM FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E ADERIU À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS VERIFICOU QUE RECEBEU O VALOR DE R$28.192,26 EM SUA CONTA E DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA. NARRA QUE AO QUESTIONAR AS REQUERIDAS, FOI-LHE DITO QUE SE TRATAVA DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E QUE A OPERAÇÃO NÃO PODERIA SER CANCELADA. O BANCO REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA ENTABULOU O CONTRATO ORA IMPUGNADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. HOUVE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE O BANCO RÉU SE ABSTIVESSE DE FAZER DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA, MEDIANTE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO. A SENTENÇA CONFIRMOU A DECISÃO E AINDA CONDENOU OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM DOBRO, BEM COMO PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$7.000,00. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DA MULTA ESTIPULADA OU DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS, A AUTORA JAMAIS ANUIU COM QUALQUER EMPRÉSTIMO ATRELADO AO CARTÃO DE CRÉDITO. NOS ÁUDIOS E CAPTURAS DE TELAS, NUNCA FOI MENCIONADO O PROPALADO EMPRÉSTIMO, O QUE DENOTA QUE A AUTORA PRETENDIA CONTRATAR APENAS CARTÃO DE CRÉDITO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR SEU PREPOSTOS E POR TERCEIROS. À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO REMOTA (POR TELEFONE OU OUTRO MEIO QUE DISPENSE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR AO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ADEMAIS, RESTOU CONSUBSTANCIADA POSSÍVEL FRAUDE NA OPERAÇÃO, UMA VEZ QUE OS PREPOSTOS DA REQUERIDA FALTARAM COM A VERDADE DESDE O PRIMEIRO CONTATO, QUANDO SE APRESENTARAM COMO FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A AUTORA SUSTENTA NÃO TER SOLICITADO QUALQUER EMPRÉSTIMO, MANTEVE INTOCADO O NUMERÁRIO DEPOSITADO EM SUA CONTA E, AINDA, ATENDEU À DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM DEPOSITÁ-LO EM JUÍZO, PARA OBTER A TUTELA ANTECIPADA. A AUTORA FOI LUDIBRIADA POR PREPOSTOS DAS RÉS QUE IGNORARAM SUA VONTADE DE OBTER TÃO-SOMENTE CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ, E FIZERAM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME.
A AUTORA, POR OUTRO LADO, AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO. É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)